Tribunal: TJDFT
Processo: 0701547-61.2025.8.07.0010
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Trata-se de apelação interposta por SHIRLEY PEREIRA DE SOUZA contra a r. sentença de ID 75018996 que, nos autos da ação revisional de contrato bancário ajuizada em face de BANCO AGIBANK S/A, julgou liminarmente improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, nos termos do art. 332, inciso III, do CPC, sob o fundamento de que a taxa de juros remuneratórios prevista no contrato não desborda do que era cobrado por outras instituições financeiras para a modalidade do empréstimo em questão, não se caracterizando, portanto, como situação excepcional que colocasse a consumidora em desvantagem exagerada, colidindo, a pretensão autoral, com as teses definidas pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no bojo de recursos representativos de controvérsia. Verifico que, nas contrarrazões de ID 75019006, o banco apelado suscita a preliminar de não conhecimento da apelação fundada na ausência de impugnação específica da sentença. Sustenta, ademais, que o procurador da autora se encontra impedido de atuar em processos judiciais, em razão de sua inscrição na OAB se encontrar suspensa, inclusive na Justiça do Distrito Federal. De acordo com o artigo 9o, caput, do Código de Processo Civil, (N)ão se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Nos termos do artigo 10, do mesmo Código, (O) juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Dessa forma, com fundamento nos artigos 9o, caput e 10, ambos do CPC, CONCEDO à apelante o prazo de 05 (cinco) dias para que se manifeste sobre (i) a preliminar suscitada nas contrarrazões recursais, tendo em vista que eventual acolhimento resultará na inadmissibilidade da apelação; e (ii) a alegação de irregularidade de sua representação processual, que poderá eventualmente resultar na aplicação do art. 76, §2o, inciso I, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos.